Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. MEDIÇÃO REGULAR.
Nos termos do artigo 32 do Decreto no 26.590/2006, o qual regulamenta a Lei Distrital no 442/1993, “nas ligações com hidrômetro a cobrança de água será calculada com base no consumo medido.” O § 2o deste mesmo artigo preconiza que “não sendo possível apurar o consumo medido, será faturada a média de consumo, não podendo ser inferior a 10 m3 por unidade de consumo.”
Na hipótese vertente, restou comprovado que houve a troca de hidrômetro menos de trinta dias antes da leitura questionada. Contudo, o equipamento foi recebido zerado pelo consumidor (sendo, após a instalação, lacrado). Durante a primeira leitura, verificou-se que ela apresenta valor compatível com o tamanho do empreendimento, considerando o seu potencial de uso, pelo que não há como simplesmente desconsiderar os números nele constantes, já que as provas não afastam a presunção legítima de que o quantitativo medido foi efetivamente consumido pela unidade.
Apelação conhecida e desprovida.